Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO. DEPÓSITO DE VALOR. RETORNO ANUAL GARANTIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ACIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
1. A existência de poderes do representante legal da autora estava comprovada quando se realizou a citação em sua pessoa. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do e. TJDFT considera válida a citação realizada na pessoa de sócio. Precedentes.
2. A cláusula de eleição de foro, de acordo com a jurisprudência, deve ser considerada abusiva se, quando aplicada, o resultado seja a inviabilidade, ou mesmo uma considerável dificuldade, de acesso ao Judiciário.
3. Comprovado o depósito do valor de U$ 15.500,00 em razão de um contrato de gestão de investimento, valor sobre o qual haveria um retorno anual mínimo de 12%, não há que se falar em exclusão ou redução do valor fixado pela sentença.
4. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o arbítrio judicial não está adstrito ao percentual indicado na petição inicial.
5. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento ao apelo.